Tribunal: STF
Processo: ARE 1269298
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de tempestivo agravo regimental contra decisão mediante a qual julguei ser incabível o recurso extraordinário com agravo interposto na origem, em razão da intempestividade do recurso extraordinário interposto na origem.
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade, tendo em vista que a parte autora vem questionando o juízo, reiteradas vezes, a respeito da concessão de gratuidade judiciária sem tampouco obter resposta quanto ao pleito. 
     Decido.
    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, na ausência de análise, pelas instâncias de origem, do requerimento de assistência judiciária gratuita, presume-se que o autor atua sob a proteção do referido benefício. 
    “ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. - O acesso ao benefício da gratuidade, com todas as conseqüências jurídicas dele decorrentes, resulta da simples afirmação, pela parte (pessoa física ou natural), de que não dispõe de capacidade para suportar os encargos financeiros inerentes ao processo judicial, mostrando-se desnecessária a comprovação, pela parte necessitada, da alegada insuficiência de recursos para prover, sem prejuízo próprio ou de sua família, as despesas processuais. Precedentes. - Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade. Precedentes” (RE nº 245.646/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/2/09).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PEDIDO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. A omissão do Poder Judiciário sobre pedido de concessão do benefício da assistência judiciária não pode prejudicar a parte, especialmente quando não houver qualquer impugnação à concessão desse benefício. Questão de Ordem acolhida para fixar a competência desta Segunda Turma para o julgamento dos embargos de declaração. Deferimento do benefício da assistência judiciária à parte ora embargada. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 231.705/RN-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 29/10/09).
    Comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, reconsidero a decisão ora agravada, ficando prejudicadas as razões do agravo regimental.
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
    Examinados os autos, verifica-se que o exame da pretensão da parte agravante demandaria a análise do conjunto fático-probatório da causa, providência inviável em sede de recurso extraordinário, consoante dispõe a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nessa linha, anotem-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E MODIFICAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS NS. 232 E 655). ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 660). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 965675/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 31/1/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
                      Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente